Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-66.2018.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000072-66.2018.8.26.0445/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada ELISA REZENDE LEITE DE
ABREU OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000072-66.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 44.430
2
Voto no 44.430
Embargos de declaração no 1000072-66.2018.8.26.0445/50000
Comarca: Foro de Pindamonhangaba
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Elisa Rezende Leite de Abreu Oliveira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
inexistentes.
Finalidade de reexame do mérito da causa. Via imprópria.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a r.
sentença proferida nos autos da ação para condenar a obrigação de fazer e
para revisão de contratos de mútuo bancário, no intuito de limitar descontos
de parcelas de resgate de empréstimo de dinheiro a 30% dos proventos
líquidos de agente público estadual e ver declarada a ilegalidade na cobrança
de juros tidos como abusivos e de forma capitalizada.
A r. sentença que foi mantida havia assentado a parcial
procedência dos pedidos formulados apenas para determinar o limite do
desconto das prestações ajustadas nos contratos celebrados entre as partes
para 30% dos vencimentos líquidos da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000072-66.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 44.430
3
A embargante pretende reexaminar o mérito da demanda, sob o
pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade e de prequestionamento.
É o relatório.
Inexiste vício na decisão embargada.
Em verdade, o que se percebe é a pretensão de obter nova
apreciação da matéria que foi pontualmente enfrentada no v. acórdão
proferido, configurando, evidentemente, o caráter infringente do recurso ora
manejado, o que é incabível em embargos de declaração, a teor do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Assim, sem que haja quaisquer dos vícios previstos no Código de
Processo Civil omissão, contradição, obscuridade não se pode opor
embargos de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000072-66.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 44.430
4
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a questão
federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo
se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É entendido hoje que basta a
apreciação e solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas
envolventes da regra positiva tida por violada, para se ter o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator